Tribunal: STF
Processo: RE 399371
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO E CONVERSÃO EM RENDA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
  
1.  Não compete a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, deliberar acerca dos depósitos judiciais realizados pelas impetrantes durante o curso do processo. 
2.  Cabe ao juiz de primeiro grau examinar as conseqüências da renúncia ao direito e da desistência da ação quanto aos depósitos judiciais realizados e a forma de conversão em renda ou levantamento desses valores. 
3.  Agravo regimental ao qual se nega provimento.